Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-73.2019.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702607-73.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G5 EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: ADAO DA SILVA SANTIAGO, ALCIONE ROCHA DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, bem como os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, manifestem-se as partes acerca da eventual fruição do imóvel por parte da apelada, bem como da existência de infraestrutura no loteamento onde o imóvel está localizado. Prazo de 05 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator